Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 116076973 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Peixoto Novais em desfavor da agravante, processo 0705048-55.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que autorize os atendimentos necessários à filha do autor, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, para cada atendimento negado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por THIAGO PEIXOTO NOVAIS em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, na qual pretende a concessão de antecipação de tutela a fim de obrigar a ré a autorizar os atendimentos médicos e exames de sua filha – A.S.N. - de forma imediata, sem observância de prazo de carência, sob o fundamento de que preencheu o formulário eletrônico, disponibilizado pela requerida, para incluir a sua filha recém nascida, dentro do prazo legal. Destaca que não recebeu comprovante de envio do formulário do sistema, quando realizou a inclusão da sua filha. Informa que foi negado o atendimento da menor, sob o fundamento que se encontrava em período de carência. É o breve relatório. DECIDO. Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende dos documentos apresentados e fatos noticiados não restam dúvidas de que a parte autora é o titular do plano, que sua filha nasceu em 19/10/2021, bem como que a empresa requerida não autorizou o atendimento da filha do autor, sob o fundamento de que se encontrava em período de carência. Contudo, o autor afirma que preencheu o formulário eletrônico no período estabelecido para contratação sem carência, mas não obteve comprovante de protocolo do sistema. Não é possível imputar ao autor a comprovação do fato negativo, eis que o sistema eletrônico é de titularidade da requerida. Ademais, ciente da data limite para a inclusão da sua filha como dependente do plano de saúde, sem carência, não é esperado de um genitor que deixe transcorrer o prazo para o preenchimento do formulário, sabendo dos riscos e elevados valores da rede particular. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual vem realizando os pagamentos exigidos. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não suspensão da carência, em relação ao plano de A., poderá causar elevados prejuízos ao autor, que precisará arcar com pagamentos para o atendimento particular, caso possua capacidade econômica para tanto, apesar de estar pagando o plano de saúde de sua filha. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento da despesa oriunda da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela antecipada para o fim de determinar à ré AUTORIZE OS ATENDIMENTOS DA FILHA DO AUTOR (A.S.N.), a contar da intimação, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, por cada atendimento que for negado pela rede credenciada, sob o fundamento de carência do plano. (...) (com adaptações) Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 33597328), sustenta, em suma, que a parte agravada é titular de plano de saúde operado pela Central Nacional Unimed e que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, uma vez que a vigência do plano se iniciou em 18/11/21 e o fim do prazo de carência para exames e terapias só ocorreria em 17/12/2021. Destaca o disposto no art. 6o da Resolução Normativa no. 195/2009 a respeito das restrições de atendimento do plano de saúde durante a carência. Pontua a regulamentação da questão por meio dos arts. 12 e 16, III, da Lei 9.656/1998. Salienta que, nos casos de urgência ou de emergência em que o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras doze horas, não sendo esse o caso. Frisa que a negativa se encontra encampada pela cláusula contratual e pela legislação pertinente, tendo em vista que o contrato do autor/agravado se encontrava no período de carência. Defende ter agido em exercício regular do direito, pois emitiu negativa amparada no contrato. Brada inexistir os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito da autora. Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e eximir a operadora do pagamento da multa diária no caso de descumprimento da liminar. Brada que o valor da multa é desproporcional. Sustenta que atribuir multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem limitação, poderá contrariar o art. 412 do Código Civil. Aduz que a quantia é excessiva e fixada em prazo demasiadamente curto. Traz à colação julgados sobre o tema e requer a exclusão ou redução da multa diária ou, ainda, a sua limitação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 33597329). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar exames solicitados pelo médico pediatra da filha do autor. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 18/2/2022 (Id 116076973 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer “para o fim de determinar à ré AUTORIZE OS ATENDIMENTOS DA FILHA DO AUTOR (A.S.N.), a contar da intimação, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, por cada atendimento que for negado pela rede credenciada, sob o fundamento de carência do plano.” (com adaptação) A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência no mesmo dia em que proferida (Id 116263852 do processo de referência). Em 8/3/2022, a agravante cumpriu a decisão judicial (Id 118734944 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 17/3/2022, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afetará a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte supra vício estritamente sanável, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora